Tribunal: TJDFT
Processo: 0707941-77.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RETENÇÃO INTEGRAL DE SALÁRIO DE FORMA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS. CABIMENTO. PRIVAÇÃO DE EXERCÍCIO DE DIREITOS. DIREITO DE INFORMAÇÃO. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. OFENSA. DIREITO DA PERSONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição financeira à restituição de valores contidos em conta bancária, assim como o pagamento de reparação por danos morais, em virtude de retenção integral de salário. Alega-se a ausência de falha na prestação dos serviços.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se é caso de condenar a instituição a restituir, inclusive se de forma dobrada, o salário da consumidora; (ii) avaliar se é cabível o pagamento a título de indenização por danos morais, pela retenção indevida do salário integral da consumidora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A instituição que, indevidamente, retém o salário integral da consumidora, deve ser condenada a restituir o valor, de forma dobrada à consumidora, sobretudo se não colaciona prova apta a amparar as suas alegações.
4. A falha na prestação dos serviços, com a violação ao dever de informação (direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o do CDC), gera reparação por danos morais, por não configurar mero descumprimento contratual.
5. A quantia de R$6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, considerando as características da hipótese concreta e as consequências de ter-se procedido à retenção integral do único salário da consumidora, sem qualquer justificativa e com falha no dever de informação, é adequada à espécie e não comporta alteração, por ser proporcional e razoável.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. É devida a restituição, dobrada, do salário retido integralmente e indevidamente pela instituição bancária ao consumidor; 2. Há falha na prestação dos serviços e violação ao dever de informação (direito básico do consumidor, previsto no artigo 6o do CDC), aptas a gerar reparação por danos morais, quando ocorrer a retenção integral e indevida de salário do consumidor, sobretudo se trata-se da única fonte de renda auferida pelo consumidor.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, incisos V, X e LIV; CDC, artigos 2o, 3o, 6o, 42; CC, art. 12; CPC, art. 373.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1998721, 0729287-83.2023.8.07.0003, Rel. Des. RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, j. 14/05/2025, p. 02/06/2025; TJDFT, Acórdão 1314292, 0701630-29.2020.8.07.0018, Rel. Des. ALVARO CIARLINI, 3a TURMA CÍVEL, j. 27/01/2021, p. 04/03/2021.